Tribunal: TJDFT
Processo: 0748210-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748210-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NELSON JOSE MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 71825196 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Nelson José Moreira, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. De início, alega que o Agravante que, a despeito da determinação de suspensão do feito proferida no Agravo de Instrumento no 0718589-32.2020.8.07.0000, o d. Juízo a quo retomou o andamento processual, prolatando a r. decisão agravada. Destaca que tal questão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados na origem. Sustenta a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, para que todos os condenados solidários na ação civil pública respondam pela dívida e destaca que a análise dessa questão atrai a competência da Justiça Federal. Requer a antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão do processo de origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Tem razão o Agravante quanto ao pedido de suspensão fundado na afetação, pelo c. STF, da matéria relativa à aplicabilidade do art. 16 da Lei no 7.347/85 (RE 1.101.937/SP). Inegável que a decisão a ser adotada no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075) – sobre a aplicabilidade ou não do disposto no art. 16 da Lei no 7.347/85, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator – repercute no processo principal. Tal discussão permeia, em última análise, a questão relativa à competência para processar e julgar o presente cumprimento individual de sentença. Destaco o seguinte trecho da decisão do e. Ministro Alexandre de Moraes, no RE no 1.101.937/SP, publicada em 7/5/2020, que determina a suspensão dos feitos que tratem da matéria versada no presente caso, in verbis: “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.” (grifou-se) Como se percebe, a determinação do em. Ministro Alexandre de Moraes foi contundente no sentido de que todos os feitos que tratem da matéria sejam suspensos. Registro que o entendimento ora exposto guarda consonância com a decisão proferida por esta relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 0718589-32.2020.8.07.0000 (ID 19413343 do referido processo), interposto em face da determinação do d. Juízo a quo que declinou da competência para julgar o feito, que, entretanto, não foi expressa em determinar a suspensão do processo de origem. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP. Determino a suspensão do presente recurso pelo mesmo prazo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, os autos deverão aguardar na Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator